Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SOBREPREÇO EM ORÇAMENTOS. NÃO DEMONSTRADO. VEÍCULO NÃO SUBMETIDO A INSPEÇÃO POR OFICINAS APONTADAS PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM FOTOS DO VEÍCULO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedente o pedido, o condenou a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 3.337,61 (três mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), relativos a danos materiais advindos de acidente automobilístico.
3. Conforme exposto na inicial, em 27.10.2022, na via de acesso ao setor policial sul, pela via EPTG, o veículo FIAT ARGO, após a parada completa do tráfego, foi abalroado na parte traseira pelo veículo HYUNDAI HB20, conduzido pelo recorrente. Segundo o menor orçamento apresentado (ID 48021861 - Pág. 4), sustentam que são credores da quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil oitocentos e vinte reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "com base na documentação carreada aos autos, verifico que nos orçamentos carreados pelo demandado não constam outros itens precisos para o reparo do carro dos demandantes, como sensor de estacionamento, moldura, refletor e outros. Por tal motivo, entendo que se deve abater do valor cobrado pelos autores (R$4.600,00), apenas o valor gasto a maior com o para-choque, ou seja, R$1.262,39. Assim, deve o requerido pagar aos autores a importância de R$3.337,61".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os danos materiais seriam superficiais, de modo que há discrepância nos valores apresentados pelos recorridos em seus orçamentos. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que o valor da condenação seja reduzido para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme pesquisas e orçamentos apresentados.
6. Os recorridos não apresentaram contrarrazões, uma vez que não constituíram advogado na fase recursal.
7. No mérito, não há comprovação de que o veículo dos recorridos foi submetido a inspeção das oficinas que subscrevem os orçamentos de ID 48021884, de modo a corroborar a alegação de eventual sobrepreço, o que poderia ter sido levado a efeito anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Tampouco houve pedido de realização de perícia técnica. Por outro lado, o documento de ID 48021871 demonstra que os recorridos já realizaram o conserto do veículo em concessionária do fabricante do veículo, o que, por si só, não configura irregularidade. Não obstante, os itens descritos na referida nota fiscal são compatíveis com as fotos apresentadas ao ID 48021861 - Pág. 7 e 8, e com o vídeo anexado pelo próprio recorrido ao ID 48021882.
8. Portanto, tenho por escorreita a sentença, sobretudo por ter sido decotado valor referente a item de substituição desnecessária.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.